Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-71.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA!
Órgão julgador: RECORRENTE: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA!
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600444-71.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600536-11.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho Animado
ou Efeito Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600444-71.2020.6.16.0149
que julgou improcedentes os pedidos formulados nesta Representação Eleitoral por Cianorte! A
Mudança É Agora! em face de Coligação Compromisso Com o Povo, afastando que qualquer efeito
utilizado na propaganda eleitoral em discussão não feriu o debate democrático e confundiu o
eleitor ou ridicularizou o candidato, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos
dos artigos 45, II, 54 e 55 da Lei 9.504/97 e 74 da Resolução nº 23.610 do TSE. (Representação
Eleitoral com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Coligação Cianorte! A Mudança
É Agora! em face de Coligação Compromisso Com O Povo (PP, PTB, PODE, PSB, PATRIOTA,
SOLIDARIEDADE, PROS, PSDB E PL), alegando que os representados, no dia 21 e 22 de outubro,
veicularam no horário eleitoral gratuito h.e.g., na TV, na modalidade bloco (21/10 noite: 20h30 e
22/10 tarde: 13h) propaganda eleitoral em desconformidade com as exigências legais. Aduz que os
programas possuem trucagem, montagem e efeitos (efeito boomerang) para denegrir a imagem do
candidato da Coligação autora (art. 54 da Lei da Eleições e 74 da Res. 23.610/19 do TSE).
Degravação - Programa bloco - 21/10 - 20h30: É momento de restabelecer a verdade. O candidato
milionário que anda com seguranças porque tem medo do povo tem feito críticas ao setor de
saúde. Sem conhecimento algum ele ofende os profissionais que trabalham no setor. O milionário
que ganhou muito dinheiro graças aos incentivos da prefeitura nos últimos anos não teve sequer a
sensibilidade de retribuir fazendo a doação de um único respirador para auxiliar pacientes do
coronavírus em Cianorte....."; Degravação - Programa bloco - 22/10 : Vamos restabelecer a verdade.
O candidato milionário faltou na aula de matemática, joga números ao vento e como sempre, sem
conhecimento de gestão pública tenta colocar em dúvida o trabalho realizado por profissionais. O
milionário desta vez ofendeu centenas de professores e educadores....") .RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! (RECORRENTE)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
(RECORRIDO)
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18964
116
12/11/2020 14:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.001

RECURSO ELEITORAL 0600444-71.2020.6.16.0149 – Cianorte – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA!
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
RECORRIDO: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
NEGATIVA.
TRUCAGEM.
MONTAGEM.
RIDICULARIZAÇÃO. INTUITO DE OFENDER.
INEXISTENTES. NÃO PROVIDO.
O mero uso de efeitos visuais para
veiculação de propaganda eleitoral, ainda
que negativa não a configura como ilícita
quando
das
imagens,
aliadas
ao
conteúdo da narrativa, não se extrai o
intuito de ridicularizar ou denegrir.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 18964116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213173188700000018357842
Número do documento: 20111213173188700000018357842

RELATÓRIO
Trata-se de representação proposta por CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA!
(PSD, REPUBLICANOS, CIDADANIA, PSL, PSC, AVANTE, MDB, DEM) em face de
COLIGAÇÃO ‘COMPROMISSO COM O POVO’ (PP, PTB, PODE, PSB, PATRIOTA,
SOLIDARIEDADE, PROS, PSDB E PL), objetivando, a suspensão da propaganda política
eleitoral gratuita na televisão reproduzida nos dias 21 e 22 de outubro, na modalidade bloco
(21/10 noite às 20h30min e 22/10 tarde às 13h), posto ser irregular.
Afirmou na inicial que as veiculações utilizaram trucagem, montagem e efeito
especial para denegrir a imagem do candidato da Coligação autora.
Por sentença, o juízo da 149ª Zona Eleitoral julgou improcedente os pedidos por
não vislumbrar o "intuito de ridicularizar o candidato autor com a propaganda veiculada, sob
fundamento de que tão só a utilização de recursos técnicas para os vídeos que não tenham fim
único de malferir o outro candidato seriamente na corrida eleitoral, mas somente com o objetivo
de críticas ácidas, de rigor a improcedência da pretensão".
Irresignado, o representante interpôs recurso eleitoral no qual sustenta que "há
utilização de técnicas de trucagem e efeitos para movimentar a imagem (técnica bumerangue)
do candidato no intuito de denegrí-lo" e que "o Recorrido excedeu o limite permitido em sua
conduta irregular/ilícita deve ser cessada, visto que nos vídeos anexos é nítida a existência de
propaganda eleitoral negativa irregular, com o uso de técnicas para atingir e satirizar a imagem
do Recorrente".
Em contrarrazões o recorrido afirma que "não houve nenhuma ofensa ao
candidato, posto que os programas apenas trouxeram informações úteis para população, de
forma a demonstra a realidade no qual o referido candidato viveu, e vive, posto que tenta se
passar agora por pessoal humilde, tentando induzir os eleitores em erro.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 27/10/2020 (id. 15589016) e as razões foram protocoladas no dia 28/10/2020
(id. 15589266). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO,
passando de plano à sua análise.
Conforme relatado, o juízo eleitoral de primeira instância julgou improcedente os
pedidos por não vislumbrar o "intuito de ridicularizar o candidato autor com a propaganda
veiculada, sob fundamento de que tão só a utilização de recursos técnicas para os vídeos que
não tenham fim único de malferir o outro candidato seriamente na corrida eleitoral, mas
somente com o objetivo de críticas ácidas, de rigor a improcedência da pretensão".
Num. 18964116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213173188700000018357842
Número do documento: 20111213173188700000018357842

O recorrente sustenta que "há utilização de técnicas de trucagem e efeitos para
movimentar a imagem (técnica bumerangue) do candidato no intuito de denegrí-lo" e que "o
Recorrido excedeu o limite permitido em sua conduta irregular/ilícita deve ser cessada, visto
que nos vídeos anexos é nítida a existência de propaganda eleitoral negativa irregular, com o
uso de técnicas para atingir e satirizar a imagem do Recorrente".
Em contrarrazões o recorrido afirma que "não houve nenhuma ofensa ao
candidato, posto que os programas apenas trouxeram informações úteis para população, de
forma a demonstra a realidade no qual o referido candidato viveu, e vive, posto que tenta se
passar agora por pessoal humilde, tentando induzir os eleitores em erro.
Sobre a questão versada nos autos o art. 55 da Lei das Eleições dispões que " Na
propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as
vedações indicadas nos incisos I e II do art. 45".
O referido dispositivo, em seu inciso II, veda "usar trucagem, montagem ou outro
recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato,
partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito".
De acordo com o dicionário trucagem é o "artifício (como fotomontagem,
distorções, etc) para criar efeitos inesperados, divertidos ou dramáticos em filmes.
Pois bem. Da análise de ambos os vídeos acostados à inicial, denota-se o correto
entendimento adota em primeiro grau.
Com relação ao uso de efeitos na propaganda, verifica-se a imagem esmaecida
ao fundo provavelmente do candidato pela coligação representante, segurando uma enxada,
oportunidade em que se traz uma narrativa crítica por supostamente ser contrário à construção
de hospital regional, bem como por ter ofendido professores do municípios. No vídeo, o
candidato da coligação representante não é chamado por seu nome e sim pela alcunha de
milionário, fazendo referências que dão a entender que ele vive uma realidade diferente
daquela enfrentada pela grande maioria da população do Município. Uma dessas referências é
a afirmativa de que o candidato faz uso de seguranças privados para deslocar-se pela cidade,
momento em que são introduzidos na imagem duas figuras representante tais seguranças.
Quanto ao conteúdo da narrativa, para esclarecimento reproduz-se a degravação
das peças publicitárias impugnadas:
DEGRAVAÇÃO - Programa Bloco – 21/10 – 20h30: 2 40 : “É momento de restabelecer a
verdade. O candidato milionário que anda com seguranças porque tem medo do povo tem
feito críticas ao setor de saúde. Sem conhecimento algum ele ofende os profissionais que
trabalham no setor. O milionário que ganhou muito dinheiro graças aos incentivos da
prefeitura nos últimos anos não teve sequer a sensibilidade de retribuir fazendo a doação de
um único respirador para auxiliar pacientes do coronavírus em Cianorte. Ele é contra a
construção do hospital regional porque não utiliza rede pública de saúde. Agora o milionário
com uma enxada nas costas tenta se passar por humilde e bondoso em seu programa
eleitoral. Candidato, para que tá ficando chato”
DEGRAVAÇÃO - Programa Bloco – 22/10 – 13h 3 30 : “Vamos restabelecer a verdade. O
candidato milionário faltou na aula de matemática, joga números ao vento e como sempre,
Num. 18964116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213173188700000018357842
Número do documento: 20111213173188700000018357842

sem conhecimento em gestão pública tenta colocar em dúvida o trabalho realizado por
profissionais. O milionário desta vez ofendeu centenas de professores e educadores.
Profissionais que tratam com carinho nossas crianças e oferecem ensino público de
qualidade em Cianorte. Zilda Marcelino: Eu falo em nome dos profissionais da educação pois
eu sou uma servidora concursada, educadora e nós recebemos, assim, de uma forma, é ...
ficamos extremamente chateados. Estamos decepcionados pois essa não é a realidade da
nossa educação. Inclusive os números apresentados não conferem com a nossa realidade .
Podemos fazer um cálculo básico e vamos provar a verdade Locutor: A conta é simples. O
orçamento para a educação do Município é de R$ 77.610.290,00. No total são 7855 alunos.
5827 estudam em período parcial. É necessário somar 1467 alunos que realizam contraturno
escolar para reforço na aprendizagem. O contraturno também gera custo. Outras 2028
crianças permanecem em tempo integral nos CMEI s de Cianorte e distritos. Cada aluno
custa aos cofres públicos R$ 8.325,49 por ano. O candidato milionário em sua matemática
fantasiosa esqueceu de acrescentar os custos d e alimentação, transporte, material didático e
folha de pagamentos. Ô milionário, saia da fazenda, deixe o ar condicionado, desça do
jatinho e vem com a gente. Vem viver a realidade do povo e conhecer a cidade. Ah... e
entender de gestão pública é fundamental”.
Resta evidente, portanto, que embora exista o uso de determinados efeitos de
vídeo inseridos nas peças publicitárias não se prestaram elas a buscar ridicularizar ou denegrir
a figura do candidato que, inclusive, aparece totalmente desfocado, assim como os conteúdos
narrados tratam-se de críticas, ácidas, próprias do contexto do debate político vivenciadas em
Cianorte.
Conclui-se, portanto, que o mero uso de efeitos visuais para veiculação de
propaganda eleitoral, ainda que negativa não a configura como ilícita quando das imagens,
aliadas ao conteúdo da narrativa, não se extrai o intuito de ridicularizar ou denegrir.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600444-71.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! -
Advogados do(a) RECORRENTE: JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, LEANDRO SOUZA ROSA
- PR0030474 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO, COLIGAÇÃO
COMPROMISSO COM O POVO - Advogado do(a) RECORRIDO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
- PR0095461
Num. 18964116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213173188700000018357842
Número do documento: 20111213173188700000018357842

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18964116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213173188700000018357842
Número do documento: 20111213173188700000018357842